Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-09.2017.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002805-09.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIMATLA- EXPLORACAO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 11.781.685/0001-77 (APELANTE), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), MARIA ELIANA DE AQUINO BORGES ARANTES - CPF: 259.716.078-55 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO ARANTES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.156.198-04 (APELADO), MARIA ELIANA DE AQUINO BORGES ARANTES - CPF: 259.716.078-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A autora buscava compelir o réu a fornecer documentos exigidos pelo IBAMA e pela SEMA para a aprovação de Projeto de Manejo, nos termos do Contrato de Arrendamento Rural firmado entre as partes. Durante a tramitação da lide, houve dificuldades na citação do réu, inclusive em decorrência de falhas técnicas no site deste Tribunal. A apelante alega a nulidade da intimação destinada ao impulso do feito, sob o argumento de que não foi realizada pessoalmente e de que a ausência de publicação no Diário da Justiça do CNJ inviabilizou a ciência da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a intimação feita exclusivamente por meio eletrônico, sem publicação no Diário da Justiça do CNJ, configura nulidade processual, bem como se houve efetivamente abandono da causa pela autora, para justificar a extinção da demanda sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por meio eletrônico (PJe) é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006), sendo, portanto, dispensável o envio por carta com aviso de recebimento.

A não publicação no Diário da Justiça do CNJ não caracteriza nulidade, pois a legislação dispensa a divulgação em órgão oficial quando a comunicação é efetivada pelo sistema eletrônico.

Constatada a inércia da autora por mais de 30 dias após sua intimação para impulsionar a lide, é evidente o abandono da causa, o que enseja a extinção do processo, conforme art. 485, III, do CPC.

Ainda que a tramitação tenha enfrentado entraves de ordem técnica e processual, tais circunstâncias não eximem a parte autora do dever de zelar pela adequada condução da demanda, sobretudo após intimação específica para adoção das providências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio eletrônico no sistema PJe, desde que a parte esteja devidamente cadastrada, tem natureza pessoal e é considerada válida, sendo dispensada a sua publicação no Diário da Justiça.

Configura-se o abandono da causa quando, intimada para dar andamento ao processo, a parte autora permanece inerte por prazo superior a 30 dias, o que autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10-2-2025, DJEN de 21-2-2025; AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j.

10-2-2025, DJEN de 13-2-2025; TJMT, Apelação Cível n. 1038979-68.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 19-3-2025,
DJE 22-3-2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer.

A autora alega ter celebrado com o apelado, agora falecido, contrato de arrendamento rural com direito ao manejo florestal em 20-5-2010 e 12-4-2011

,

e que, porém,

ele não cumpriu sua parte na avença, uma vez que não forneceu os documentos exigidos pelo IBAMA e pela SEMA para a aprovação do Projeto de Manejo. Argumenta que, por esse motivo, ingressou com a presente demanda.

Aduz que durante o trâmite da lide houve dificuldades para citá-lo e problemas técnicos no site do TJSP que impediram o acesso do Juízo à Carta Precatória, o que resultou na extinção do feito por abandono

.

Nesta via, sustenta que a intimação não foi publicada no Diário da Justiça na plataforma do CNJ, o que impediu que seu advogado tivesse ciência do ato.

Acrescenta que o Juízo da causa não mandou intimá-la pessoalmente, o que afronta o §1º do art. 485 do CPC, gera nulidade absoluta do processo
e
fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme artigo 5º, LV, da Constituição Federal
.

Pleiteia a concessão da justiça gratuita, sob a justificativa de insuficiência financeira, e a reforma da sentença, com a devolução dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento.

O apelado ainda não foi citado na instância de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa, uma vez que o feito tramita há mais de 8 anos e, apesar de várias intimações para impulsioná-lo, a autora, quando não permaneceu inerte, manifestou-se de forma tardia ou insuficiente.

A apelante pleiteou o benefício da gratuidade, mas, ao ser intimada para comprovar os requisitos necessários, optou por realizar o preparo em dobro (Id 271973394 - Pág. 1). Ingressou em juízo visando compelir o apelado a apresentar documentos exigidos pelo IBAMA e pela SEMA para aprovação do Projeto de Manejo, imprescindíveis à viabilização do Contrato de Arrendamento Rural com Direito de Manejo Florestal, celebrado entre as partes em 20-5-2010 e 12-4-2011.

Após anos de tramitação da demanda, a autora não conseguiu citar o réu, apesar de ter requerido a expedição de Carta Precatória para a comarca de São Paulo com esse objetivo.

Quando a Carta Precatória foi devolvida, o Juízo deprecado encaminhou ao Juízo deprecante um e-mail contendo instruções para o acesso das informações descritas no documento (Id 257766191 - Pág. 1 e 2), datado de 1º-2-2024.

No entanto, não foi possível consultar o conteúdo com a senha fornecida no e-mail, motivo pelo qual a autora foi intimada em 7-2-2024 a viabilizar a visualização dos autos no Juízo deprecado, devendo anexar a devolução da correspondência e requerer o que entendesse de direito.

Contudo, ela não cumpriu essa decisão, e a lide foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa, em 6-5-2024.

Busca a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de nulidade e determinada a continuidade da tramitação da lide.

No mérito, assinala que não houve
abandono de sua parte, e atribui ao Poder Judiciário
os entraves de natureza processual e técnica que afetaram o regular andamento do feito.

Argui a nulidade da intimação, sob o argumento de que a ordem judicial não foi publicada no DJe do CNJ e de que seria necessária sua
intimação pessoal antes da extinção da Ação por abandono.

A alegação de nulidade da intimação realizada por sistema eletrônico, visto que o correto seria por carta com aviso de recebimento, a fim de caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, III, §1º, do CPC, não tem amparo legal.

Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica (pública ou privada) devidamente cadastrada, e estando a Ação em trâmite no PJe, as intimações ocorrem por meio eletrônico, consoante art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial. Confira-se:

“
Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico

em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
” (grifos nossos).

Portanto, a norma dispensa a publicação em órgão oficial, inclusive por meio eletrônico.

Ademais, não há nulidade na intimação da apelante para o cumprimento da decisão, uma vez que esta foi regularmente publicada no PJe e disponibilizada para acesso em 7-2-2024, às 12h56min16 (Id 257766192 - Pág. 1), porém não foi atendida. Tal inércia resultou na prolação da sentença ora recorrida, em 6-5-2024 (Id 257766193 - Pág. 1 e 2).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia”. (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”.

(TJMT, N.U
1038979-68.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, relator Des. Dirceu dos Santos, j. 19-3-2025
, DJE 22-3-2025).

Posto isso,
rejeito

a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, a apelante aduz que não houve abandono da causa e atribui a demora na tramitação da demanda a falhas no sistema do Poder Judiciário.

Conforme consignado na sentença, o feito tramita há quase 8 anos, sem que, até o presente momento, tenha ocorrido a citação do réu. Todavia,
não se pode afirmar que a morosidade seja imputável à apelante.

O processo foi distribuído em 31-5-2017 (Id 257766183 - Pág. 2) e, considerando que o réu residia na capital paulista, foi expedida Carta Precatória à comarca de São Paulo em 5-6-2017, para fins de citação.

Posteriormente, em 6-7-2017, foi encaminhada nova Carta Precatória (Id 257766183 - Pág. 34), comunicando o indeferimento do pedido de antecipação de tutela e reiterando a diligência citatória.

O
decisum
foi objeto do AI 1006428-08.2017.8.11.0000, julgado em 27-9-2017 (Id 257766183 - Pág. 49).

Em 24-4-2018 foi enviado Ofício à comarca de São Paulo com o intuito de obter informações sobre o cumprimento da Precatória (Id 257766183 - Pág. 52). Diante da ausência de resposta, o Juízo de origem renovou o pedido em 21-2-2019 (Id 257766183 - Pág. 59).

A Carta Precatória foi devolvida em 29-4-2019, acompanhada do registro de que não fora recebida por estar desacompanhada da prova do deferimento da justiça gratuita ou do recolhimento das custas judiciais (Id 257766183 - Pág. 61).

Em 16-7-2021 (Id 257766183 - Pág. 63), o Juízo determinou a expedição de nova Carta Precatória, providência que, porém, não foi concretizada. Somente em 15-5-2023 a ordem foi reiterada, sendo atribuída à autora a incumbência de retirar o documento em Cartório e comprovar sua distribuição em 30 dias (Id 257766185 - Pág. 1).

A Precatória foi expedida quase 5 meses depois, em 9-10-2023 (Id 257766186 - Pág. 1 e 2), e a apelante comprovou sua distribuição em 31-10-2023 (Id 257766189 - Pág. 1 e 2), ou seja, dentro do prazo estabelecido.

O retorno da Carta Precatória ao Juízo se deu por e-mail em 7-2-2024, acompanhado do número de registro e da senha de acesso ao conteúdo (Id 257766191 - Pág. 1 e 2). Na mesma data foi certificado nos autos que a senha fornecida pelo Juízo da capital paulista estava incorreta, o que impediu o acesso ao teor da devolução.

Por consequência, a apelante foi intimada a apresentar, nos autos,
a devolução da Carta Precatória (Id 257766192 - Pág. 1).

Em 6-5-2024 foi proferida a sentença recorrida (Id 257766193 - Pág. 1 e 2).

Embora a tramitação da lide tenha enfrentado entraves de caráter processual e técnico, tais dificuldades não eximem a autora do dever de zelar pela regular condução da demanda, sobretudo após ter sido intimada a adotar medidas específicas.

Apesar de devidamente cientificada para impulsionar o feito mediante a juntada do teor da devolução da Carta Precatória, a apelante permaneceu inerte, descumprindo o comando judicial. Tal conduta evidencia desídia processual e autoriza a extinção da lide por abandono.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do CPC/2015, o magistrado pode extinguir a execução fiscal, na hipótese em que a parte exequente permanece inerte por mais de 30 dias, após a intimação para tomar as providencias necessárias à regular tramitação do processo executivo fiscal. Precedentes
.

3. No caso dos autos, sem reexame fático-probatório, não há como se proceder à revisão do acórdão recorrido, pois o contexto descrito pelo órgão julgador a quo não é suficiente à eventual conclusão pela ilegalidade do ato de extinção do processo executivo. O conhecimento do recurso, portanto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido
”.
(AgInt no AREsp n. 2.771.198/PB, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10-2-2025, DJEN de 21-2-2025).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A inércia do autor após intimado a se manifestar acarreta a extinção do processo por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do CPC
.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10-2-2025, DJEN de 13-2-2025).

Conclui-se, portanto, que a desídia processual da autora que, mesmo intimada, não cumpriu a ordem judicial, autoriza a extinção da lide por abandono

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da intimação e nego provimento ao Recurso

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025